Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709006-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRES IRMAOS MINERAÇÃO LTDA e outros, contra decisão proferida em ação conhecimento, com pedido de tutela de urgência no 0737973-75.2020.8.07.0001, em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. Antes do julgamento do agravo de instrumento, determino a intimação da parte agravada para comprovar, no prazo de 15 dias, a intimação do devedor fiduciante, acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia, nos termos do art. 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/1997. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator